Tribunal: TJDFT
Processo: 0785825-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. CONDUTA DE CARÁTER INTIMIDATÓRIO E VEXATÓRIO. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte ré ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, me síntese, alega que a ocorrência do fato ofensivo, por si só, não substitui a prova do dano. Aduz que nem toda ofensa ou comportamento inadequado possui gravidade jurídica suficiente para ensejar reparação por dano moral e que, no caso concreto, as condutas descritas inserem-se em contexto conflituoso e privado, sem carga ofensiva qualificada apta a produzir abalo existencial indenizável. Sustenta que não houve divulgação, circulação da informação ou repercussão em âmbito institucional ou social e que, sem conhecimento por terceiros, inexiste violação à honra objetiva. Defende que o conjunto dos autos não revela pressupostos necessários à responsabilização civil. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado à título de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta do recorrente violou direitos da personalidade do autor, de modo a ensejar a reparação por danos morais, bem como se o quantum fixado é adequado ao caso concreto.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". E, conforme do art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).
5. O dano moral se caracteriza pela violação aos atributos da personalidade da parte autora, apta a causar lesão física ou psíquica, atingindo sua intimidade, honra, imagem, liberdade e outros sentimentos negativos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.
6. No caso, o conteúdo probatório dos autos evidencia que o réu agiu de forma voluntária e reiterada para causar intimidação e constrangimento ao autor. Com efeito, as mensagens enviadas por aplicativo de mensagens possuem conteúdo claramente intimidatórios (ID 80733342 - Pág. 23), vejamos: “(...) quando a gente faz merda convém se esconder um pouco. FB, IG, imagino que os seus sejam cheios de foto da família, filhos (...). Há muita gente ruim no mundo, doida pra fazer mal para os outros (...). E bico fechado” (sic). Ainda, em outra oportunidade, o recorrente foi à residência do autor e deixou um bilhete com conteúdo ofensivo e intimidatório (ID 80733342 - Pág. 25). Além disso, o réu agendou uma consulta no consultório do autor, em nome de terceira pessoa, com o claro intuito de constranger o recorrido. Os fatos narrados foram corroborados pelo réu em esclarecimento prestado à Polícia Civil em Termo Circunstânciado (ID 80733342 - Pág. 35).
7. Diante do quadro exposto, é evidente o real interesse do recorrente em macular os atributos da personalidade do autor, na medida em que tinha o intuito de lhe provocar sofrimento e humilhação perante as pessoas próximas (ID 80733342 - Pág. 8). Assim, uma vez comprovada a conduta, o dano e o nexo de causalidade surge a responsabilidade de indenizar pelos danos morais sofridos.
8. No que tange a alteração do valor fixado a título de danos morais, é certo que este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descuide da vedação ao enriquecimento sem causa. No contexto apresentado, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.